Tribunal: TJBA
Processo: 8010364-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010364-69.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GUILHERME GUIMARAES DOS ANJOS Advogado(s): JERBSON ALMEIDA MORAES, ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA, TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ILHÉUS, 2ª VARA CRIMINAL RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSA (art. 171, § 2º-A c/c § 4º, do CP). PRISÃO PREVENTIVA. NOVO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS JÁ APRECIADAS PELO COLEGIADO QUANTO AOS REQUISITOS E CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E QUANTO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPUGNAÇÃO DE NOVA DECISÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de nova ordem de habeas corpus impetrada em favor de Guilherme Guimarães dos Anjos, preso preventivamente por força da decisão proferida nos autos da Ação Penal n.º 8012420-91.2025.8.05.0103, em que o paciente responde por estelionato majorado (art. 171, § 2º-A c/c § 4º, do CP), consistente em fraude eletrônica praticada contra vítima idosa e vulnerável. Os Impetrantes sustentam que a deliberação de 11/02/2026 omitiu-se em apreciar fatos supervenientes documentados (reparação do dano, baixa da empresa perante a JUCEB, proposta de emprego e decisão de juízo diverso que indeferiu prisão preventiva similar), configurando negativa de prestação jurisdicional (art. 315, §§ 1º e 2º, III e IV, do CPP) e ausência de reavaliação periódica da custódia (art. 316, parágrafo único, do CPP). Também aduzem a ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade da medida extrema, requerendo a revogação da custódia ou a substituição por cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a deliberação de 11/02/2026 configurou negativa de prestação jurisdicional por não apreciar os fatos supervenientes apresentados pela defesa; (ii) saber se houve descumprimento do dever de reavaliação periódica da prisão preventiva no prazo nonagesimal; e (iii) saber se é possível nova apreciação sobre os requisitos e a contemporaneidade da prisão preventiva e sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O conhecimento do novo habeas corpus limita-se às questões não examinadas no writ anterior. Este Órgão Julgador já deliberou sobre os requisitos da prisão preventiva do Paciente nos autos do Habeas Corpus nº 8071016-86.2025.8.05.0000, tendo a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, denegado a ordem, em sessão de 15 de dezembro de 2025. Na oportunidade, restou consignado que a custódia cautelar, decretada em 11 de novembro de 2025, era necessária para garantia da ordem pública face à gravidade concreta da conduta e aos indicativos de reiteração delitiva, sendo inadmissível a reiteração de argumentos já enfrentados pelo Colegiado. 4. Quanto à nova decisão proferida pelo MM. Juiz a quo, em 11/02/2026, não houve negativa de prestação jurisdicional. O juízo de origem fundamentou adequadamente que inexistia alteração fática ou jurídica a autorizar nova decisão sobre a custódia, qualificando as alegações defensivas como matéria de mérito cujo exame requer a produção de provas, sob o crivo do contraditório, na via ordinária. 5. A proposta de emprego e a decisão de juízo diverso não desconstituem os elementos concretos do periculum libertatis, lastreados na gravidade da conduta, no modus operandi sofisticado e nos indicativos de reiteração delitiva evidenciados pelo extenso histórico de procedimentos investigativos em curso em desfavor do Paciente. 6. A ratificação integral, em 11/02/2026, da decisão que decretou a prisão preventiva demonstra a atualidade de seus fundamentos, afastando a violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 7. Realizada a instrução criminal, com a produção superveniente de provas sobre o objeto da persecução penal, compete ao Juízo de Primeiro Grau, na fase atual do processo, apreciar as matérias defensivas suscitadas, relacionadas ao mérito da acusação que pesa contra o Paciente, inclusive sobre a persistência dos fundamentos da segregação cautelar, na etapa final da lide. Tanto mais porque a via estreita do habeas corpus é sabidamente inadequada para a apreciação de matérias de mérito que dependem de produção e valoração de provas, sob o crivo do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. A cognição de novo habeas corpus deve limitar-se às questões não apreciadas em writ anterior sobre a mesma custódia cautelar, sendo inadmissível a reiteração de argumentos já enfrentados pelo órgão colegiado. 2. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que, reconhecendo ausência de alteração fática ou jurídica relevante, mantém a prisão preventiva e qualifica as alegações defensivas como matéria de mérito a ser examinada na via ordinária. 3. A ratificação integral da decisão que decretou a prisão preventiva é apta a demonstrar a atualidade de seus fundamentos para fins do art. 316, parágrafo único, do CPP. 4. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a apreciação de matérias de mérito que dependem de produção e valoração de provas, sob o crivo do contraditório". DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: CP, art. 171, § 2º-A c/c § 4º; CPP, arts. 312, 313, 315, §§ 1º e 2º (III e IV), 316, parágrafo único, e 319; CF/1988, art. 93, IX. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8010364-69.2026.8.05.0000, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, impetrado pelos Advogados Jerbson Almeida Moraes e Antônio João Gusmão Cunha em favor de Guilherme Guimarães dos Anjos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.